Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727533-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAPINHA SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal (processo no 0712121-54.2017.8.07.0001), ajuizada em desfavor da JAPAINHA SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA. A decisão combatida indeferiu o pleito de pesquisa pelo SISBAJUD e fixou como o termo inicial do prazo prescricional a data de 02/11/19, data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis (ID 159431431 – dos autos originários): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tentado o bloqueio de valores da parte executada, via sistema eletrônico, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da aludida diligência. É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. No caso de o juízo da execução constatar não ter sido demonstrada a ocorrência de situação fática superveniente que resulte no deferimento do novo pedido de utilização do BacenJud, este Tribunal Superior, nos termos da sua Súmula 7, tem decidido pela inadequação do recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame fáticoprobatório para a revisão da conclusão do acórdão recorrido. 2. A renovação do pedido de utilização do referido sistema deve ser analisada conforme as peculiaridades de cada caso, à luz do princípio da razoabilidade, não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido nega o novo pleito ante a premissa de que não houve prova ou indício de alteração na situação econômica/patrimonial da parte executada. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018.) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fáticoprobatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. (...) 4. A permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário, do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário, que é a prestação jurisdicional. 5. De acordo com o princípio da inércia, o julgador deve agir quando devidamente impulsionado pelas partes que, por sua vez, devem apresentar requerimentos devidamente justificados, mormente quando se referem a providências a cargo do juízo que, além de impulsionarem o processo, irão lhes beneficiar. 6. Sob esse prisma, é razoável considerar-se necessária a exigência de que o exequente motive o requerimento de realização de nova diligência direcionada à pesquisa de bens pela via do Bacen-Jud, essencialmente para que não se considere a realização da denominada penhora on line como um direito potestativo do exequente, como se sua realização, por vezes ilimitadas, fosse de obrigação do julgador, independentemente das circunstâncias que envolvem o pleito. 7. A exigência de motivação, consistente na demonstração de modificação da situação econômica do executado, para que o exequente requeira a renovação da diligência prevista no artigo 655-A do CPC, não implica imposição ao credor de obrigação de investigar as contas bancárias do devedor, o que não lhe seria possível em razão da garantia do sigilo bancário. O que se deve evidenciar é a modificação da situação econômica do devedor, que pode ser detectada através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de, então, haver ativos em nome do devedor, que possam ser rastreados por meio do sistema Bacen jud. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1137041/AC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/06/2010) Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 02/11/2019 (ID 48056152), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja suspensa a decisão combatida, que indeferiu a pesquisa via SISBAJUD; b) no mérito, a realização de penhora online via SISBAJUD, nos ativos financeiros da executada; e c) que seja considerado como prazo a quo para a suspensão a data que o DF teve ciência do INFOJUD infrutífero (04/04/20). Sustenta que a última tentativa de penhora de numerários via SISBAJUD, data de mais de 3 anos, ou seja, em outubro de 2019, conforme verifica-se no ID 47590937. Diz que naquela oportunidade, a tentativa restou infrutífera. Afirma que não obstante já tenha sido requerida e realizada a diligência anteriormente, nada impede que transcorrido certo lapso de tempo, possa o exequente requerer a renovação da penhora de eventuais bens por ventura existentes, notadamente em espécie, conforme disciplina o Código Processual. Assim, em respeito aos princípios da razoabilidade e da máxima efetividade da execução, pugna pela reforma da decisão, a fim de autorizar a realização de penhora online via sistema BACENJUD nos ativos financeiros em nome da executada GRAFICA E EDITORA TIGRE LTDA ME. Ademais, em relação ao prazo inicial para a contagem do art. 40 da Lei no 6.830/80, entende que a ratio decidendi do RESP repetitivo do STJ considera como termo inicial a primeira data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência total de bens penhoráveis, a qual seria, no caso, da ciência do INFOJUD infrutífero, uma vez que é bastante comum que os devedores não possuam aplicações ou numerário em contas bancárias, mas possuam patrimônio significativo de bens móveis e/ou imóveis e a Fazenda Pública somente pode ter ciência disso após a quebra de sigilo fiscal com o INFOJUD. Frisa que a penhora BACENJUD/SISBAJUD somente é pedida inicialmente e de plano devido à preferência legal pela penhora em dinheiro, mas o resultado infrutífero desta medida não significa que a Fazenda teve ciência da inexistência de bens penhoráveis do devedor, o que, decerto, somente é possível após a quebra do sigilo fiscal pelo INFOJUD. Diante disso, considerando que o DF teve ciência do INFOJUD infrutífero somente em 04/04/20, o prazo prescricional somente começará a correr em 04/04/21 e findar-se-á somente em 04/04/26. É o relatório. Decido. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a execução fiscal na qual a Fazenda Pública pede o pagamento do valor de R$ 11.261,92. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas algumas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu obter qualquer pagamento do valor da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Cabe ressaltar que as últimas pesquisas de bens realizada por sistemas deste Tribunal foram operadas em 17/10/19 (Bacenjud – ID 47590937 da origem), 23/10/19 (Bacenjud – ID 48056488 da origem) e 7/11/19 (INFOJUD – ID 49377878 – da origem). Dessa forma, merece reforma a decisão proferida. No que toca ao pedido de fixação de termo inicial do prazo prescricional em 04/04/20, não merece prosperar. Na hipótese, de acordo com o art. 40 da Lei 6.830/80, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização da devedora, o que ocorreu em 02/11/19, conforme observa-se da movimentação do processo no PJE. Transcorrido 1 ano da referida ciência (02/11/19), iniciou-se o prazo de 5 anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. Confira-se precedente desta 2a Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO PRAZO. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS A PENHORA. SUSPENSÃO. ART. 40 E PARÁGRAFOS, LEI 6.830/80. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença em ação de execução fiscal, que reconheceu a incidência de prescrição quinquenal intercorrente, e extinguiu a execução com fulcro no artigo 174 do CTN e artigo 40, e parágrafos da Lei 6.830/80. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Aduz a não ocorrência da prescrição. 1.2. Diz que, apesar de ter tomado ciência em 25/10/2013, do resultado infrutífero da penhora de bens do executado, não houve o transcurso do prazo quinquenal por desídia do credor. 1.3. Alega que a demora nas diligências são de culpa exclusiva da máquina judiciária. Afirma que não teve acesso ao processo no período de 30/12/2016 a 26/09/2019, pois os autos estavam suspensos e aguardavam a digitalização pelo Poder Judiciário. Aduz que o processo permaneceu concluso por mais de dois anos. 2. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 2.2.Por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor, nos seguintes termos: [...] 3. Resta incontroverso nos autos, que o exequente tomou ciência, pela primeira vez, do resultado infrutífero da penhora de bens dos executados, em 25/10/2013. 3.1. No caso, foram devidamente deferidas todas as diligências cabíveis no intuito de localização dos bens dos devedores para a satisfação do crédito fiscal. Entretanto, as referidas diligências, restaram frustradas em razão da ausência de localização de bens dos executados, que fossem passíveis à penhora. 3.2. Não existe nexo de causalidade, entre a ausência de bens dos executados, e as suspensões processuais ocorridas nos autos, a primeira decorrente do art. 40, da Lei 6.830/80 (de 25/11/2016 a 25/11/2017), e a segunda decorrente da digitalização processual (08/08/2017 a 26/09/2019). 3.3. Também não prosperam os argumentos do apelante de que a demora se deu por culpa da máquina judiciária, quando a obrigação de indicar bens passíveis a penhora é do credor. 3.4. Verifica-se no caso, que decorreram mais de 5 (cinco) anos, desde que o credor tomou ciência pela primeira vez da ausência de bens dos executados (25/10/2013), e a sua manifestação pedindo uma nova consulta e penhora via BACENJUD ocorrida em 09/10/2019. 3.5. A sentença que reconheceu a incidência de prescrição quinquenal intercorrente sobre o crédito tributário, deve ser integralmente mantida. 4. Precedentes da Casa: [...] 5. Recurso improvido.” (0009139-13.2010.8.07.0015 APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2020) – g.n. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo suscitado para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator